Tribunal: TJSP
Processo: 1001422-54.2018.8.26.0101
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001422-54.2018.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ELI FÉLIX DE
LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001422-54.2018.8.26.0101 -Voto no 42.313.
2
VOTO No 42.313
APELAÇÃO No 1001422-54.2018.8.26.0101, de Caçapava
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APELADO: ELI FÉLIX DE LIMA
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA S. DA SILVA
Pretensão
de
companheiro
de
servidora
pública
estadual
(Professora de Educação Básica II) de ser incluído como beneficiário
da pensão por morte deixada por ela. Admissibilidade. Artigo 226, §
3o, da Constituição Federal. União estável comprovada. Sentença de
procedência mantida. Recurso oficial, considerado interposto, e
recurso voluntário improvidos.
I.
Ação de rito ordinário movida por ELI FÉLIX DE LIMA
contra a SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV. Relata, em síntese, na inaugural, que
conviveu em união estável com a servidora estadual Ellen Jane Costa até a data de seu
falecimento, ocorrido em 22 de maio de 2017. Daí pleitear a condenação da autarquia a
implantar em seu favor o benefício da pensão mensal por morte e a pagar os valores em
atraso desde a data do óbito, acrescidos dos consectários legais.
A r. sentença de fls. 206/208, de relatório adicionalmente adotado, julgou
procedente o pedido “para determinar a inclusão do autor como beneficiário da pensão pela
morte de Ellen Jane Costa, arcando a ré com as prestações vencidas com juros e correção
monetária na forma da fundamentação desta sentença.” (textual fls. 207). Condenou a ré ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, fixados nas
faixas mínimas dos incisos do art. 85, do CPC, sobre o valor da causa atualizado.
Sobreveio recurso de apelação da SPPREV, que, nas razões de fls. 213/218,
busca a aplicação da Lei no 11.960/09, no tocante aos juros de mora. O recurso foi
respondido a fls. 219/222, subindo os autos. Este, em síntese, o relatório.
II.
O recurso oficial
interposto implicitamente, mas
desde sempre cabível Súmula 490 do STJ - e o recurso de apelação não comportam
acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001422-54.2018.8.26.0101 -Voto no 42.313.
3
Segundo se lê da inicial, o autor viveu em união estável com a servidora
estadual Ellen Jane Costa por aproximadamente nove anos, até 22 de maio de 2017, data
em que esta veio a falecer (fls. 21).
O artigo 226, § 3o, da Constituição Federal, assim determina: “§ 3o Para efeito da
proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar,
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.”. No mesmo sentido, a Lei Estadual no
9.278, de 10.05.1996: “Art. 1o - É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura,
pública e contínua de um homem e de uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de
família.”.
À época do falecimento da ex-servidora pública estadual (22.05.2017), já
estava em vigor o artigo 147, inciso I, da Lei Complementar Estadual no 180/78, na redação
da Lei Complementar Estadual no 1.012, de 06.07.2007, que prevê serem beneficiários
obrigatórios do contribuinte: “I - o cônjuge ou o companheiro ou a companheira, na constância,
respectivamente, do casamento ou da união estável;” (sublinhou-se).
A prova é suficientemente segura a propósito da procedência do quanto se
alegou na inicial, no sentido de que o autor realmente vivia em união estável com a ex-
servidora estadual Ellen Jane Costa.
Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas, as quais confirmaram a
existência da união estável e que o relacionamento era público e notório. A esses subsídios
da prova oral, acrescentam-se declarações de fls. 22/23, faturas de contas com o mesmo
endereço (fls. 24/29) e escritura de inventário e partilha (fls. 30/36).
Assim, a teor do material probante coligido, de se entender que a prova dos
autos era mesmo suficiente à solução adotada em primeiro grau, no sentido de que conviveu
o autor em união estável com a falecida servidora pública estadual, Ellen Jane Costa.
No que respeita ao termo “a quo” para pagamento da pensão previdenciária,
correta a r. sentença ao estipulá-lo como sendo a data do óbito da ex-servidora estadual
(22.05.2017), porque o requerimento administrativo foi protocolado em 29.05.2017, antes de
sessenta dias contados do falecimento (fls. 53).
No tocante à disciplina dos juros e da correção monetária, observar-se-á o
decidido em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810 de
Repercussão Geral, consoante se apurar em fase de liquidação de sentença, e igualmente
pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 (Recursos Repetitivos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001422-54.2018.8.26.0101 -Voto no 42.313.
4
Embargos declaratórios tirados no R.E. 870.947 (Tema 810) foram julgados
pela Suprema Corte em sessão de 03.10.2019, não tendo sido operada nenhuma modulação
ao Aresto proferido, prevalecendo destarte as seguintes teses para efeito de Repercussão
Geral, já fixadas desde o julgamento, em 20.09.2017, do Tema 810: “I - O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; II - O art. 1o-
F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”.
Do mesmo modo, cumpre observar o decidido em caráter vinculante pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.492.221-PR
(Tema 905/STJ), também é aplicável ao caso dos autos. 1
1 "1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem
ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência
do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não
se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-
A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001422-54.2018.8.26.0101 -Voto no 42.313.
5
Mantém-se, portanto, a r. sentença como lançada.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC (Lei no 13.105/2015), necessário
majorar em 1% (um ponto percentual) a verba honorária advocatícia sobre a base de cálculo
fixada em primeiro grau.
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao recurso
oficial (Súmula 490 do STJ) e ao recurso de apelação.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI